Tribunal: CARF
Processo: 18470.727025/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.727025/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.215 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
ARTUR JORGE MONTEIRO PAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA OU
DE APOSENTADORIA INCENTIVADA.
A participação em programa de demissão voluntária ou de aposentadoria
incentivada, para o fim de afastar a incidência do imposto de renda sobre
verbas recebidas por ocasião do desligamento da empresa, deve ser
devidamente comprovada, mediante a apresentação do documento que
formaliza o programa e do termo de adesão do funcionário.
VERBAS RECEBIDAS QUANDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO.
As verbas recebidas quando da rescisão do contrato de trabalho somente são
isentas do imposto de renda quando tiverem natureza indenizatória e
decorrerem comprovadamente de lei trabalhista ou de dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologadas pela Justiça do Trabalho.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE
Na ausência de prova documental hábil e idônea da ocorrência de retenção do
imposto, deve ser mantida a glosa do imposto declarado como retido na fonte.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA
Na ausência de prova documental hábil e idônea da ocorrência de retenção da
contribuição previdenciária, deve ser mantida a glosa da correspondente
dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.727025/2011-44
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.215 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727025/2011-44

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através notificação de
lançamento de imposto de renda pessoa física n° 2010/179715132963221, fls. 31,
resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2010, ano-
calendário 2009, por meio do qual se exige o crédito tributário de R$ 4.334,49, assim
discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CÓD DARF
VALORES EM REAIS
Imposto de renda pessoa física - suplementar - sujeito a multa de ofício
2904
1.520,88
Multa de ofício - passível de redução

1.140,66
Juros de mora – calculados até 30/06/2011

184,63
Imposto de renda pessoa física - sujeito a multa de mora
0211
1.126,33
Multa de mora – não passível de redução

225,26
Juros de mora – calculados até 30/06/2011

136,73
Valor do crédito tributário apurado

4.334,49
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre
das seguintes infrações:
Omissão de rendimentos sujeitos a ajuste na declaração anual: R$ 14.643,60.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte: R$ 1.960,46.
Glosa da contribuição previdenciária oficial: R$ 6.480,00.
A ciência do lançamento se deu por aviso de recebimento postal, em 08/07/2011,
conforme consta da f. 38.
Impugnação
Foi apresentada impugnação, em 04/08/2011, através da qual o interessado, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujo ponto relevante para a
solução do litígio é a afirmação de que houve erro na informação de rendimentos
tributáveis em sua declaração de ajuste, pois são isentos e recebido em razão de
programa de aposentadoria antecipada.
Por fim, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 25/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.215 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727025/2011-44

a) erro de preenchimento da declaração pois, à época, encontrava-se em
tratamento dentário complicado e seu computador apresentava defeitos - os rendimentos
tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos autos;
b) possibilidade de retificação da declaração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a alegação de erro de preenchimento em sua declaração anual
de ajuste e eventual comprovação das despesas.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

Admissibilidade
A impugnação apresentada em 04/08/2011 é tempestiva, por ter sido protocolizada
dentro do prazo de 30 dias, contados a partir da data da ciência do lançamento, ocorrida
em 08/07/2011, e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto
70.235/72.
Omissão de Rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
O lançamento decorre de omissão de rendimentos sujeitos a ajuste na declaração anual,
no valor de R$ 14.643,60, conforme DIRF apresentada pela fonte pagadora.
A DIRF é um documento que a fonte pagadora está obrigada a apresentar à Receita
Federal e tem por finalidade prestar informações dos rendimentos tributáveis e do
imposto de renda retido na fonte. Tem por efeito a subsunção do declarante, às penas da
lei, no que se refere à veracidade das informações prestadas, bem como a
responsabilização, da fonte pagadora, pelo recolhimento do imposto declarado como
retido. Além disso, em princípio, as informações nela contidas são neutras quanto à
relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação, havendo,
pois, uma presunção de veracidade dos valores nela contidos, que somente pode ser
afastada com prova documental firme em sentido contrário.
No caso em comento, o comprovante de rendimentos de fls. 06 confirma as informações
prestadas pela fonte pagadora e a análise conjunta das declarações – DIRPF e DIRF
corrobora as informações em que se baseou o lançamento.
Entretanto, alega o impugnante que declarou incorretamente como tributáveis os
rendimentos decorrentes de aposentadoria antecipada, juntando o comprovante de fls.
42.
Em que pese o alegado, verifica-se que o comprovante é um termo de conciliação
referente às verbas salariais (assim explicitado no termo) “hora extra” e “desvio de
função”, e não a indenização pela adesão ao programa de aposentadoria antecipada.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.215 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727025/2011-44

No referido termo há menção de verbas indenizatórias relativas a FGTS, mas trata-se de
valor discriminado à parte, que não integra o valor declarado como tributável.
Verifica-se, então, que não houve erro em declarar os referidos rendimentos.
Quanto ao imposto de renda retido e à contribuição previdenciária glosadas, nenhum
comprovante foi apresentado.
Por esses motivos, deve ser mantido o lançamento.
Conclusão
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por conhecer da
impugnação e, no mérito, por sua improcedência.
Campo Grande/MS, em 09 de dezembro de 2014.

Antonio Carlos Oliveira Reis - Relator
O contribuinte não traz em seu recurso documentos capazes de modificar o
lançamento, desta forma, entendo não merecer reparo a decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 72
DF CARF MF
Original